Tribunal: TJPA
Processo: 0838143-28.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838143-28.2023.8.14.0301

APELANTE: SIRLETE DA CONCEICAO DE SOUSA PINHEIRO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual. Embargos de declaração. Indeferimento da inicial. Apelação da autora. Citação do apelado para apresentação de contrarrazões. Desprovimento do apelo. Honorários devidos. Embargos acolhidos apenas para fixar os honorários de sucumbência.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora. A embargada ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de tributo. A inicial foi indeferida, em razão da ausência de emenda. A demandante interpôs recurso de apelação e o Estado foi citado para apresentar contrarrazões. O apelo foi desprovido.

2. O Estado alega, em suma, a existência de omissão no Acórdão embargado, especificamente quanto a fixação de honorários de sucumbência, considerando que o ente federativo foi citado para apresentar contrarrazões, na forma do art. 331, § 1º, do CPC.

3. Assiste razão ao embargante. De acordo com a jurisprudência do STJ, na hipótese de indeferimento da inicial, com extinção do feito antes da citação regular, serão devidos os honorários de sucumbência à parte demandada, em sede recursal, desde que atendidos os seguintes requisitos: 1) interposição de recurso de apelação pela parte autora; 2) citação da parte requerida para apresentação de contrarrazões; 3) desprovimento do apelo.

4. Embargos de declaração conhecidos acolhidos para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 331, § 1º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/9/2024 a 23/9/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0838143-28.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA: SIRLETE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PINHEIRO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

em face do
Acórdão ID 19449089
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

Aembargada ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de tributo, objetivando a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica. Pleiteou também o pagamento de repetição de indébito, bem como indenização por danos morais.

O Juízo de origem determinou a emenda da inicial, para que a autora juntasse documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência, bem como para que informasse o número das unidades consumidoras para as quais pretendia a suspensão da exigibilidade de créditos de ICMS, indicando a cobrança que entendia como indevida, conforme consta no despacho ID 16818464.

A demandante deixou de apresentar a emenda determinada, conforme consignado na certidão ID 16818515.

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 16818516, indeferindo a inicial, sob o fundamento de que a autora não realizou a emenda determinada.

Inconformada, a demandante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: a) a inicial foi instruída com documentos que são aptos a comprovar a hipossuficiência da autora; b)
“não é necessário mostrar o número da unidade consumidora neste processo, visto que essas tarifas são cobradas de forma coletiva, ou seja, são rateadas entre todos os consumidores atendidos pela concessionária. Dessa forma, não é necessário identificar individualmente cada unidade consumidora para questionar a legalidade ou a cobrança dessas tarifas”
; c) há nos autos conta de energia com o número da unidade consumidora; d) é necessário sobrestar o feito até o julgamento repetitivo do Tema 986 do STJ.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16818526, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelação foi desprovida, nos termos do Acórdão ID 19507778.

O Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em suma, a existência de omissão no Acórdão embargado, especificamente quanto a fixação de honorários de sucumbência, considerando que o ente federativo foi citado para apresentar contrarrazões, na forma do art. 331, § 1º, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos, conforme certificado no ID 20571058.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 223 E 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando que a autora deixou de realizar a emenda determinada.

2. Além de não promover a emenda, a autora não apresentou qualquer resposta ou impugnação à determinação do Juízo a quo.

3. Considerando que a demandante não arguiu qualquer justa causa para sua inércia, restou consumada a preclusão temporal para a emenda à inicial, revelando-se acertada a sentença proferida pelo Juízo de origem. Arts. 223 e 321, parágrafo único, do CPC. Precedentes.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido”. (Grifo nosso).

O Juízo de origem extinguiu a demanda sem resolução do mérito, considerando a ausência de emenda à inicial. Em razão disso, o Estado não tinha sido citado.

Após a interposição do recurso de apelação por parte da autora, o Juízo
a quo
determinou a citação do Estado, para apresentação de contrarrazões, na forma do art. 331, § 1º, do CPC:

“
Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar
, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

§ 1º Se não houver retratação,
o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.

§ 2º Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334 .

§ 3º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença”. (Grifo nosso).

O Embargante alega que houve omissão no Acórdão embargado, pois a citação para contrarrazoar o apelo e o desprovimento deste ensejariam a sucumbência da apelante, em conformidade com o dispositivo acima e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste razão ao embargante.

De acordo com a jurisprudência do STJ, na hipótese de indeferimento da inicial, com extinção do feito antes da citação regular, serão devidos os honorários de sucumbência, em sede recursal, desde que atendidos os seguintes requisitos: 1) interposição de recurso de apelação pela parte autora; 2) citação da parte requerida para apresentação de contrarrazões; 3) desprovimento do apelo. Para exemplificar a jurisprudência em comento, cito o seguinte julgado:

“PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS
E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA
. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a cobrança da CDA nº 30 7 15 000253-69, e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal proposta para a Fazenda Nacional, porquanto prescritos os créditos tributários executados.

2. O Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, considerando a inadequação da via eleita, visto que a matéria discutida somente poderia ser veiculada mediante embargos à execução. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a. Região deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que é cabível a ação anulatória de débito fiscal, e, aplicando a teoria da causa madura presente no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, reconheceu desde logo a prescrição da pretensão executória, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de triangularização processual.

3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência.

4.
No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa. A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012.

5. Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem.

6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021)”. (Grifo nosso).

Logo, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para a devida fixação dos honorários de sucumbência.

O art. 85, §§ 3º, inciso, e 4º, inciso III, assim dispõem:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;”. (Grifo nosso).

Não havendo condenação, os honorários devem ser calculados sobre o valor atribuído à causa, que foi de R$ 16.717,59 (dezesseis mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

Considerando os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração, apenas para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024